Tribunal: STF
Processo: ARE 1314184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a tempestividade do recurso, dado que o início da fluência do prazo teria ocorrido em 6/3/2019, após o feriado de carnaval.
      À luz dos argumentos expostos, em relação à Fundação Casper Líbero, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao reexame do seu recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES — AÇÃO ANULATÓRIA — ISS de 1999 a 2004 — Entidade educacional sem fins lucrativos – Imunidade condicionada - Art. 150, VI, "c", da CF — Serviços de seminários e eventos relacionados com as atividades educacionais da autora — Incidência tributária não prevista no DL n° 406/68 nem na LC n° 116/03, quanto aos serviços de provedores da internet - Serviços de veiculação, consultoria e assessoria de imprensa sem relação com as finalidades institucionais da contribuinte - Recursos desprovidos.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 150, inciso VI, c, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso sob o fundamento da incidência da Súmula 279/STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Requisitos. Instituição de educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.232.850-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 27/4/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – TOMADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – IMUNIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A aferição de responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 5.466/1999 e Lei complementar 116/2003), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.052.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. ALCANCE. FINALIDADES ESSENCIAIS. 1. A discussão acerca do alcance da imunidade tributária para fins de incidência de ISS cinge-se ao âmbito infraconstitucional e depende do reexame de fatos e provas para se determinar quais serviços relacionam-se com as atividades essenciais da Agravante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 976.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/5/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.751-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 4/2/2021)
    Ex positis, em relação à Fundação Casper Líbero, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente